Tribunal: TCU
Processo: 009.267/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11194/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em deferir o pedido formulado pelo Ministério da Economia, prorrogando, por mais 30 (trinta) dias o prazo para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 9143/2021-TCU-Primeira Câmara , e dar ciência aos requerentes. 1. Processo TC- Processo 009.267/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dilailza Pereira Mendes de Macedo (XXX.951.705-XX); Laurisbelo de Souza Vaz (XXX.612.675-XX); Maria Cristina Carmo Santos (XXX.041.735-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.